Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710374-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO MAGELA DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na execução fiscal promovida pela Fazenda Pública em desfavor de RETA TRANSPORTES LTDA e do agravante, que rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de GERALDO MAGELA DE ANDRADE e RETA TRANSPORTES LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 01/03/2021, os autos foram redistribuídos a este Juízo, em razão de criação de Unidade Judiciária. No registro de ID 42153577, págs. 41/46, o corresponsável tributário opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a presente execução se refere a CDA’s decorrentes de parcelamentos de créditos de ICMS, sob a sistemática da substituição tributária. Neste sentido, segundo o Excipiente, fica afastada qualquer responsabilidade do sócio administrador, uma vez que são débitos declarados e não pagos, não avocando, portanto, a incidência para o presente caso do artigo 135 do CTN. Instado a se manifestar, o Excepto juntou aos autos a impugnação de págs. 50/56. É o breve relatório. DECIDO. É de sabença que a Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória. No presente caso, acerca do tema objeto de discussão do referido incidente processual, a jurisprudência pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade, em execução fiscal, promovida contra sócio que figure como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.110.925/SP - Tema n. 108). Vide julgado abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores atos. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a execução fiscal é de débito tributário e que não houve auto de infração, não havendo indicação de qualquer ato do sócio para a sua inclusão no polo passivo da demanda. Sustenta que a jurisprudência do STJ indica que somente havendo prova de que o débito tributário decorreu de ato praticado pelo sócio/gerente é que pode haver sua responsabilização solidária. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para que acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo constante nos ID 34119384. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de se acolher exceção de pré-executividade oposta pelo sócio/gerente em face de execução fiscal ajuizada em desfavor pessoa jurídica. Dispõe a orientação jurisprudencial que a simples participação na sociedade empresária não importa na solidariedade passiva quanto aos débitos tributários. Trata-se de matéria sumulada consoante o seguinte enunciado: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. (Súmula 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, REPDJe 20/05/2010, DJe 13/05/2010) Nesse sentido extrai-se que a questão relativa a solidariedade passiva do sócio reclama dilação probatória, sendo inviável seu conhecimento por meio da estreita via da exceção de pré-executividade. A inviabilidade da via eleita pelo agravante para discutir se houve ou não ato passível de responsabilização também é questão já pacificada pelo colendo STJ, verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) Com efeito, a presunção de legitimidade da Certidão da Dívida Ativa não pode ser afastada sem que seja assegurado o amplo contraditório, inclusive quanto à aferição da responsabilidade do sócio administrador. Sobre o tema confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO QUOTISTA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NOME DO EXECUTADO NA CDA. CO-RESPONSÁVEL REDIRECIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. ARTIGO 543-C, DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557 DO CPC. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7. 1. A responsabilidade patrimonial secundária do sócio, na jurisprudência do E. STJ, funda-se na regra de que o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. 2. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'." Precedente: REsp. 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJU 01.04.09) 3. A suscitação da exceção de pré-executividade dispensa penhora, posto limitada às questões relativas aos pressupostos processuais; condições da ação; vícios do título e exigibilidade e prescrição manifesta. 4. A responsabilidade de sócio, por dívida fiscal da pessoa jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, demanda dilação probatória. 5. A exceção de pré-executividade se mostra inadequada, quando o incidente envolve questão que necessita de produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do sócio-gerente da empresa executada. 6. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp. 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 7. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1278132/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 30/04/2010) Esta egrégia Corte segue a mesma orientação, quanto à impossibilidade de afastar a solidariedade do sócio-gerente na execução fiscal pela via da exceção de pré-executividade. Seguem-se julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS. NÃO OCORRÊNCIA. STJ. RESP No 1.340.553/RS. TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 3. A ilegitimidade passiva é matéria a ser discutida nos embargos à execução (CPC, art. 917, incisos I e VI). Diante da previsão expressa, ainda que a matéria seja de ordem pública, cabe ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado. 4. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa, dilação probatória inviável em sede de exceção de pré-executividade. 5. Não há que se falar em prescrição do crédito tributário constante da CDA protestada quando o despacho que ordenou a citação do devedor a interrompeu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385907, 07286077820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO EM PECÚNIA. DOADOR DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. LEGITIMIDADE DO DF. DECISÃO MANTIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 155, § 1o, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Além da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, a Administração informou nos autos principais que o fato gerador foi verificado mediante análise de declaração de imposto de renda (ano calendário 2011) realizada pelo doador em compartilhamento de dados fiscais entre a Receita Federal do Brasil e o Fisco local. 2. O ITCMD é imposto cuja competência foi atribuída pela Constituição Federal aos Estados e ao Distrito Federal, sendo natural a adoção de alíquotas diferentes por cada ente da federação, o que não é excepcionado pela Carta Magna, nem importa em ofensa ao princípio da isonomia. Constitucionalidade do artigo 155, § 1o, inc. II, da Constituição Federal. 3. No julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ firmou posicionamento no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (I) indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e (II) indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1365744, 07153412420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSOS SUJEITOS AO RITO DO ART. 543-C, DO CPC. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Consoante entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do recurso especial 1.110.925/SP, submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC, não cabe exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade dos sócios para figurar como responsáveis em Certidão de Dívida Ativa. Isso porque, a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo aos sócios nela incluídos como responsáveis solidários pelas dívidas da pessoa jurídica, o ônus de provar que não praticaram as condutas descritas no art. 135, inciso III, do CTN, o que demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. Logo, é manifestamente improcedente o agravo de instrumento no ponto em que se insurge contra a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada com o objetivo de ver reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na CDA exequenda. 2. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento no ponto que alega violação do contraditório e da ampla de defesa no processo administrativo, se essa questão não foi debatida na decisão agravada. Além disso, se essa alegação não se encontra lastreada por qualquer elemento de prova acerca do suposto cerceamento de defesa na esfera administrativa, o recurso é também, quanto a esse aspecto, manifestamente improcedente. 3. Se o agravo de instrumento é, em parte, manifestamente inadmissível e, na outra parte, manifestamente improcedente, impossibilita-se a modificação da decisão monocrática que, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, negou-lhe seguimento. 4. Agravo regimental não provido. (Acórdão 927493, 20150020316984AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 242/273) Diante desse contexto, não há como emprestar verossimilhança às alegações do agravante quanto ao direito vindicado, não se verificando, portanto, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora